Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS LEGAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0735493-74.2023.8.07.0016 (Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manter a agravante no concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em vaga reservada a cotista, após reprovação pela comissão de heteroidentificação por, supostamente, não guardar as feições de pele, textura dos cabelos e fisionomia, sendo considerada “Inapta”. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, decisão ID. 49947159. Foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal, ID. 50286654, nas quais, em preliminar, aduziu a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, requereu o indeferimento dos pedidos. O Instituto Quadrix não apresentou contrarrazões.

2. Recurso próprio e tempestivo, e dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida.

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Deixo de conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Distrito Federal, porquanto manifestação sobre a referida preliminar incorreria em evidente supressão de instância, visto que a decisão agravada tratou meramente do pedido de tutela de urgência indeferido pelo Juízo de Origem.

4. Mérito. Nos termos da Lei n. 12.990/2014, o critério da autodeclaração não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.

5. No caso dos autos, a comissão avaliadora classificou a candidato como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia . A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pela candidata. Dessa forma, não se observa ilegalidade flagrante na eliminação da agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras.

6. Ressalta-se que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.

7. Precedentes: (Acórdão 1742995, 07010865620238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1730083, 07593944220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720659, 07007349820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1412594, 07001489520228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1400048, 07016449620218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Registra-se, por fim, que a decisão que indeferiu o pedido liminar examinou devidamente a questão em análise, bem como não houve mudança fática ou jurídica dos fundamentos que a integram, sendo suficientes para orientar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Condena-se a agravante ao pagamento de honorários fixados em R$ 300,00, em favor do Distrito Federal, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.